Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o representado por ato infracional análogo ao crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima que sofre ameaças tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento dos policiais que atenderam ao chamado e que relataram o seu estado emocional alterado, logo após a prática do ato infracional, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente a representação.
4. O histórico do adolescente demonstra progressão infracional, evidenciando que as medidas socioeducativas menos gravosas já aplicadas (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) não foram suficientes para interromper a trajetória infracional.
5. A ociosidade e vulnerabilidade do adolescente, que abandonou os estudos, não trabalha e faz uso de substância entorpecente, potencializam o risco de novas práticas infracionais, recomendando-se a aplicação da medida socioeducativa da semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 147; Lei no 8.069/1990 (ECA), artigos 112, inciso V, e 120.